Tribunal: STF
Processo: RE 1347533
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Taubaté/SP negou provimento aos pedidos formulados em sede de recurso inominado em acórdão que está assim ementado: 



    “JUIZADO ESPECIAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – sentença de parcial procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Desnecessidade de repetição de suficientes e adequados fundamentos monocráticos - Inteligência do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de inúmeros precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – o adicional por tempo de serviço incide ou é feito com base na totalidade de vencimentos, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias permanentes constantes dos demonstrativos de pagamento, excluídas as eventuais - pela natureza eventual ou transitória das verbas, exclui-se da base de cálculo do adicional por tempo de serviço/quinquênio o Adicional de Insalubridade e Ajuda de Custo de Alimentação Car. Pol/PM - descabimento contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade por sua natureza transitória ou indenizatória - restituição de valores indevidamente descontados respeitado o prazo prescricional quinquenal.”



    Em recurso extraordinário sustenta-se violação aos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 7º, XVII; 39, § 3º, III; 40, § 12; 97; 149, § 1º; 194; 195 e, 201; bem como às EC nºs 20/98 e 41/03. 



    Articula que, o adicional de insalubridade é verba transitória, porém, para fins de contribuição previdenciária é passível de incorporação para fins de aposentadoria, conforme previsto na Lei 432/1985, e compõe a remuneração dos servidor, razão pela qual deve ser incluído na base de cálculo dos descontos previdenciários. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante os embargos de declaração opostos, a atrair os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( ARE 1.164.481-AgR/BA, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP, ministro Luiz Fux): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO . SÚMULAS 282 E 356 DO STF . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 . A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF . Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.235.044-AgR/PR, ministro Edson Fachin - grifei )”



    Para além disso, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório rever o entendimento adotado pelo Colegiado de origem incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF. 



    Vale dizer, também, que o acórdão recorrido, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos procedeu com a interpretação da legislação local de regência (Lei Complementar estadual nºs 432/1985) para concluir pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o referido adicional de insalubridade. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF . 



    Nesse sentido já decidiram ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.247.375-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso-grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.



    1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RE 1.288.395-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin-grifei)



    Há, ainda, as seguintes decisões proferidas em juízo monocrático para casos idênticos ao presente: RE 1.250.991/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.264.907/SP, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.306.106/SP, Ministra Rosa Weber.



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator